Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Revela-se regular a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pelo histórico penal do agente.
2. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a sua custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta.
3. Ordem denegada.